Tribunal: TJDFT
Processo: 0747476-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNDO DE PENSÃO. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO. DÍVIDA. EMPRÉSTIMO.
1. Havendo impugnação à gratuidade de justiça, cabe ao impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais a concessão do benefício.
2. A relação jurídica entre os fundos de pensão e seus participantes é de caráter estatutário, sendo regida por leis específicas, bem como pelos planos de custeio e de benefícios, de maneira que, somente em caráter subsidiário, aplicam-se a legislação previdenciária e a civil, não sendo hipótese de incidência de normas do CDC.
3. O STJ editou o enunciado de súmula n. 563: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”.
4. A relação jurídica mantida entre a entidade fechada de previdência privada e seus participantes, o patrimônio da instituição e seus respectivos rendimentos revertem-se integralmente na concessão e manutenção do pagamento de benefícios, prevalecendo o associativismo e o mutualismo, o que afasta o intuito lucrativo e a natureza comercial da atividade.
5. As contribuições estipuladas para o custeio destinam-se, exclusivamente, à formação da reserva que garantirá o pagamento dos benefícios contratualmente estipulados e, sua ausência acarreta desequilíbrio financeiro e atuarial, inevitavelmente suportado pelos demais assistidos e patrocinadora.
6. Negou-se provimento à apelação.